Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLITÓRIA. LOTEAMENTO 26 DE SETEMBRO. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO.

I – A construção irregular em área pública autoriza a imediata demolição, conforme disciplina do art. 133, §4o, da Lei 6.138/2008, trata-se de autoexecutoriedade do Poder de Polícia.

II – Segurança denegada.